Tribunal: TJSP
Processo: 0002746-04.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
r "sem licença da autoridade". Não havendo lei regulamentadora do porte de arma branca, torna-se impossível a obtenção de uma licença, de sorte que a condenação pela prática da contravenção em tela afrontará os princípios da reserva legal e segurança jurídica. Absolvição decretada.

Apelo defensivo provido em parte.
(TJSP; Apelação Criminal 0002746-04.2018.8.26.0358; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Criminal; Foro de Mirassol - 1a Vara; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Contravenções Penais

Relator(a):

Diniz Fernando

Comarca:

Mirassol

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:
Apelação criminal. Desacato. Condutas confirmadas pelos policiais militares ofendidos. Réu que, durante a abordagem, ofendeu os policiais em razão da função, chamando-os de "cuzões". Condenação mantida, neste ponto. Necessidade de alteração da sentença apenas para que a pena privativa de liberdade seja substituída por multa fixada em 10 dias-multa, no piso.

Resistência. Insuficiência

Ementa:
Apelação criminal. Desacato. Condutas confirmadas pelos policiais militares ofendidos. Réu que, durante a abordagem, ofendeu os policiais em razão da função, chamando-os de "cuzões". Condenação mantida, neste ponto. Necessidade de alteração da sentença apenas para que a pena privativa de liberdade seja substituída por multa fixada em 10 dias-multa, no piso.

Resistência. Insuficiência probatória. Conjunto probatório que não evidencia, a contento, eventual resistência com violência ou grave ameaça. Absolvição decretada.

Porte de arma branca. Contravenção penal. Atipicidade configurada. Norma penal em branco não regulamentada. Ausência da elementar "sem licença da autoridade". Não havendo lei regulamentadora do porte de arma branca, torna-se impossível a obtenção de uma licença, de sorte que a condenação pela prática da contravenção em tela afrontará os princípios da reserva legal e segurança jurídica. Absolvição decretada.

Apelo defensivo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002746-04.2018.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante ATHAIR
LOPES NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao apelo interposto por ATHAIR LOPES NETO para: a)
absolvê-lo da imputação da contravenção penal do art. 19 da LCP, com
fundamento no art. 386, III, do CPP; b) absolvê-lo da imputação do crime do
art. 329 do CP, com fundamento no art. 386, VII, do CPP; c) quanto à
condenação por desacato, substituir a pena privativa de liberdade por 10 dias-
multa, no piso, com fulcro no art. 44, § 2o, do CP. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002746-04.2018.8.26.0358 -Voto no 13.525
2 V
A p e l a ç ã o
C r i m i n a l
n o
0 0 0 2 7 4 6 - 0 4 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 3 5 8
A p e l a n t e : A t h a i r L o p e s N e t o
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : M i r a s s o l
VOTO No 13.525
Apelação
criminal.
Desacato.
Condutas
confirmadas pelos policiais militares ofendidos.
Réu que, durante a abordagem, ofendeu os policiais
em razão da função, chamando-os de “cuzões”.
Condenação mantida, neste ponto. Necessidade de
alteração da sentença apenas para que a pena
privativa de liberdade seja substituída por multa
fixada em 10 dias-multa, no piso.
Resistência.
Insuficiência
probatória.
Conjunto
probatório que não evidencia, a contento, eventual
resistência
com
violência
ou
grave
ameaça.
Absolvição decretada.
Porte
de
arma
branca.
Contravenção
penal.
Atipicidade configurada. Norma penal em branco
não regulamentada. Ausência da elementar “sem
licença
da
autoridade”.
Não
havendo
lei
regulamentadora do porte de arma branca, torna-se
impossível a obtenção de uma licença, de sorte que
a condenação pela prática da contravenção em tela
afrontará os princípios da reserva legal e segurança
jurídica. Absolvição decretada.
Apelo defensivo provido em parte.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 157/159, publicada
em 14/11/2019, acrescenta-se que o réu ATHAIR LOPES NETO foi
condenado: a) como incurso no art. 331 do CP, à pena de 6 meses de
detenção em regime aberto; b) como incurso no art. 329 do CP, à
pena de 2 meses de detenção em regime aberto; e c) como incurso
no art. 19 da LCP, à pena de 2 meses de detenção em regime inicial
semiaberto.
Foi-lhe permitido o apelo em liberdade.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002746-04.2018.8.26.0358 -Voto no 13.525
3 V
Conforme razões apresentadas, alega que não desacatou os policiais
e que agiu sem dolo, em um momento de nervosismo, limitando-se a
proferir palavras sem intenção de menosprezo, além de mera
resistência passiva à prisão. Quanto ao porte de arma, alega a
atipicidade, tendo em vista a ausência de qualquer regulamentação
acerca do porte de arma branca. Busca, nesta ordem de ideias, a
absolvição. Subsidiariamente, pede a fixação do regime aberto para
a pena decorrente da contravenção penal.
Após as contrarrazões, a d. Procuradoria Geral de
Justiça, em parecer, manifestou-se pelo reconhecimento da inépcia da
denúncia, de ofício, com a consequente anulação da ação penal desde
o recebimento da peça. No mérito, espera o parcial provimento do
recurso para que o apelante seja absolvido do delito de resistência e,
quanto à dosimetria da contravenção penal, propõe a redução da pena-
base e a fixação de prisão simples em detrimento da detenção.
Manifesta-se também pela substituição da pena privativa de liberdade.
É o relatório.
2) Narra a denúncia que ATHAIR LOPES NETO, no dia
26 de abril de 2018, em horário incerto, mas durante a madrugada, no
interior do Posto de Combustível “Damha Mirassol”, da Rede Monte
Carlo, situado à Avenida Doutor Cândido Moreira, no 2405, em
Mirassol, desacatou policial militar, no exercício da função, bem
como ofereceu resistência ao funcionário Público, além de trazer
consigo uma faca, sem autorização legal.
Segundo a peça inicial, nas circunstâncias de data e
local acima descritos, iniciou-se uma briga generalizada, razão pela
qual foi necessário o acionamento da Polícia Militar. Dada a presença
dos policiais, procedeu-se à abordagem de ATHAIR, que havia se
envolvido no entrevero. Ocorre que, alterado, o réu passou a ofender
verbalmente os policiais que atendiam à ocorrência. Os funcionários
públicos, entretanto, inicialmente tentaram acalmá-lo, orientando-o a ir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002746-04.2018.8.26.0358 -Voto no 13.525
4 V
para casa, mas não obtiveram êxito. Contrariamente, ATHAIR passou
a ofender verbalmente o militar Vinicius do Carmo Previatto,
oportunidade em que recebeu a voz de prisão. Não sendo suficiente,
passou a resistir à voz de prisão, contudo sem violência ou grave
ameaça, conduta que ensejou o uso de força moderada e algemas
pela Polícia Militar a fim de contê-lo.
Esses os fatos, conforme descritos pela denúncia.
3) Com relação à tese arguida pela d. PGJ de inépcia da
denúncia, esta se encontra prejudicada, especificamente quanto ao
crime de resistência e à contravenção penal, tendo em vista a
absolvição do réu pelo presente voto.
No tocante ao desacato, contudo, importante consignar
que a peça descreveu a contento o fato criminoso com suas
circunstâncias, de modo a atender aos requisitos do art. 41 do CPP.
Não há que se falar, portanto, em inépcia. Embora a denúncia não
detalhe que o réu chamou os policiais de “cuzões”, imputou a ele a
conduta de ofender verbalmente o funcionário público durante o
exercício da função e em razão dela.
4) A materialidade e autoria do crime de desacato foram
evidenciadas a contento no conjunto probatório.
Interrogado em Juízo, o réu afirmou que, no dia dos
fatos, após beber mais do que o normal, envolveu-se em uma briga
generalizada com desconhecidos que chegaram ao posto de
combustíveis. Negou ter tentado agredir os policiais, afirmando que
se exaltou e dificultou o trabalho dos agentes. Quando eles tentaram
algemá-lo disse que aquilo não era necessário, pois não era bandido.
Após, passou a debater-se no caminho à Delegacia de Polícia. Negou
ter ofendido os policiais.
Vinicius do Carmo Previatto, policial militar, narrou em
Juízo que na data dos fatos deslocou-se ao posto citado na denúncia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002746-04.2018.8.26.0358 -Voto no 13.525
5 V
para atender uma ocorrência de briga generalizada. Ao fim do
deslocamento notou que os indivíduos começaram a se evadir quando
perceberam a chegada da viatura. Desembarcaram da viatura e
somente ATHAIR permaneceu no local dos fatos. Em contato com os
funcionários do posto recebeu a informação de que, durante a briga,
ATHAIR pegou uma faca no interior de uma caminhonete e passou a
correr atrás dos demais envolvidos. ATHAIR na ocasião estava
visivelmente embriagado e era difícil de conversar com ele, que estava
irredutível e exaltado. ATHAIR falou algumas “asneiras” para o
depoente e “levantou a mão” como se fosse agredir, sendo
necessário contê-lo com força e algemá-lo. ATHAIR disse que iria
“pegá-lo”, “vão pegar ladrão”, “seus polícia cuzão”, dentre outras
frases. No “chiqueirinho” no interior da viatura, ATHAIR, devido ao
estado de embriaguez, passou a se debater, não sabendo se ele
queria danificar a viatura ou se lesionar. Foi encontrada uma faca em
uma caminhonete que estava no local dos fatos. Aparentemente era
uma faca de churrasco.
Edson Pereira da Mota, policial militar, em Juízo, narrou
que na data dos fatos compareceram ao local em razão de uma briga
no posto de combustíveis. As pessoas que estavam brigando se
evadiram. Um funcionário do posto apontou para ATHAIR como um
dos envolvidos na briga e relatou que ele chegou a exibir uma faca.
Durante conversa com o ATHAIR, este, bastante alterado, fez um
movimento corporal como se fosse desferir um soco no policial
Vinicius, o qual o empurrou e o conteve com o auxílio de outros
policiais. Uma vez na viatura, ATHAIR se debateu. Questionado sobre
ofensas verbais, o esclareceu que ATHAIR gesticulava bastante e
dizia: “você não sabe quem é meu pai”, “você não sabe com quem
vocês tão mexendo”, “eu não sou bandido, não precisa fazer isso
comigo”. Foi chamado de “cuzão” pelo réu enquanto o continha
fisicamente. Foi encontrada uma faca no interior do veículo do réu.
A testemunha arrolada pela defesa nada esclareceu de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002746-04.2018.8.26.0358 -Voto no 13.525
6 V
relevante à apuração dos fatos.
O auto de exibição e apreensão (fls. 7/8) e laudo pericial
(fls. 16/18) comprovam a localização da faca, nas circunstâncias
descritas pelos policiais.
Pois bem.
No curso da instrução processual foi esclarecido que,
durante o atendimento da ocorrência, os policiais militares foram
chamados de "cuzões" pelo réu ATHAIR.
É de rigor conferir às declarações dos policiais ouvidos
em Juízo o efetivo valor em confronto com os demais elementos de
convicção trazidos aos autos, sendo pacífico na Jurisprudência que
não estão impedidos de depor em razão de sua condição funcional.
Significaria contrassenso o Estado investi-los no
combate à criminalidade, mas negar-lhes o mesmo crédito inicialmente
depositado quando, perante o Estado-Juiz, policiais militares ou civis
dão conta de suas atividades, devidamente compromissados a falar a
verdade, sob as penas do falso testemunho.
Aliás, inexiste o mínimo indício de que os policiais
tivessem qualquer motivo para arriscar suas carreiras forjando uma
situação prejudicial ao réu, imputando-lhe falsamente crime.
De outra perspectiva, a circunstância do agente estar
nervoso ou sob o efeito de álcool não exclui a imputabilidade penal,
nos termos do art. 28, I e II, do CP, tampouco serve para afastar o
dolo de sua conduta, pois a sua intenção de ofender os policiais a
quem chamou de "cuzões" ficou clara.
Dessa forma, deve ser mantida a condenação do réu
por desacato, frente ao sólido conjunto probatório.
5) Com relação à resistência, a melhor solução é a
absolvição por insuficiência de provas.
Nas investigações, os policiais militares declinaram, de
maneira vaga, que ATHAIR teria resistido à prisão, sendo necessário o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002746-04.2018.8.26.0358 -Voto no 13.525
7 V
emprego de força física e algemas para contê-lo (fls. 27 e 44). O PM
Vinicius na ocasião consignou que ATHAIR o agrediu “verbalmente e
gestualmente”, sem oferecer maiores detalhes.
Em Juízo, os policiais militares narraram que ATHAIR,
em dado momento da ocorrência, fez um movimento corporal como se
fosse atingir o PM Vinicius com um soco, ao que foi imediatamente
imobilizado, antes de concretizar qualquer violência.
O que se tem, portanto, é que ATHAIR, aparentemente,
fez algum movimento com os braços que foi interpretado pelos policiais
como indício de que reagiria com violência à prisão. A despeito disso,
persiste dúvida sobre real extensão de tais condutas, considerando
que ATHAIR estava muito embriagado e até debatendo-se, sem
desprezar que, nas investigações, os depoimentos policiais foram
bastante vagos a respeito de eventual violência.
No mais, é sabido que a simples conduta de debater-se
não é suficiente para a configuração do crime de resistência.
A denúncia, a seu turno, imputou ao réu a conduta de
resistir à prisão sem violência ou grave ameaça.
A rigor, ao descrever a resistência sem violência ou
grave ameaça, a denúncia imputou ao réu fato atípico, pois afastou
elementar inerente à configuração estrutural do crime, sem a qual o
tipo penal não se completa.
No entanto, pelas particularidades acima analisadas da
prova produzida, vagas quanto à eventual violência, impõe-se desde
já a absolvição fundamentada no art. 386, VII, do CPP, medida
inclusive mais favorável ao réu.
Aliás, a hipótese de anulação da ação penal desde o
momento de recebimento da denúncia, a fim de que o Ministério
Público possa ter a chance de oferecer nova inicial acusatória,
possibilitaria, em última análise, a correção de impropriedade na peça
e o refazimento de atos processuais para a válida condenação do réu,
o que não se admite em sede de recurso exclusivo da defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002746-04.2018.8.26.0358 -Voto no 13.525
8 V
Por assim ser, absolve-se o réu, com fulcro no
fundamento acima mencionado.
6) Não prospera o reconhecimento da contravenção
penal de porte de arma branca, eis que o art. 19 da LCP contempla
uma norma penal em branco, que carece de regulamentação.
Dispõe referido artigo:
"Art. 19. Trazer consigo arma fora de casa ou de dependência
desta, sem licença da autoridade. Pena prisão simples, de quinze dias a seis
meses, ou multa (...)ou ambas cumulativamente”.
Mesmo sendo a faca uma arma própria, ou seja, dotada
de finalidade ofensiva, inexiste no nosso ordenamento jurídico o
regulamento à norma penal em branco, dispondo acerca da licença
para referidas armas, ao contrário do que acontece com as armas de
fogo.
Não havendo lei regulamentadora do porte de arma
branca, torna-se impossível a obtenção de uma licença, de sorte que a
condenação pela prática da contravenção em tela afrontará os
princípios da reserva legal e segurança jurídica. Vê-se o agente punido
por omissão, na obtenção da licença para portar arma, sem ter reais
condições de cumprir tal dever.
Por ser assim, a conduta é atípica, ausente o elemento
normativo “sem licença da autoridade”, exigido pelo texto do art. 19
para configuração da contravenção.
Seguindo esta linha de raciocínio, já decidiu esta C.
Corte:
“(...) não existe, no ordenamento jurídico brasileiro, ato
normativo regulamentando a licença para porte de armas brancas. Nesse
contexto, considerando que para o preenchimento do tipo contravencional sob
exame é imprescindível a presença do elemento normativo sem licença da
autoridade, o porte de faca é admitido, pois não há como requerer autorização
para assim agir” (Apelação no 0001957-24.2012.8.26.0646, 11a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002746-04.2018.8.26.0358 -Voto no 13.525
9 V
de Direito Criminal Rel. Des. Xavier de Souza j. 19/08/2015);
“Como é fácil perceber, trata-se de norma penal em branco,
pois, à subsunção da conduta, não basta trazer consigo arma fora de casa ou
da dependência desta, sendo necessário que tal comportamento ocorra sem
que o agente tenha licença da autoridade para fazê-lo. Ocorre, entretanto, que
inexiste norma regulamentando tal licença (elemento normativo do tipo)”
(Apelação no 0006887-60.2011.8.26.0407 14a Câmara de Direito
Criminal Rel. Des. Hermann Herschander j. 27/08/2015).
Não outra é a posição de Guilherme de Souza Nucci:
“(...) ao tratarmos das denominadas armas brancas (por
exclusão, as que não são de fogo), sejam próprias (destinadas ao ataque ou
defesa, como punhais, lanças, espadas etc.), sejam impróprias, (destinadas a
outros fins, como machados, martelos, serrotes, etc., mas usadas para ataque e
defesa, eventualmente), entendemos que o art. 19 é inaplicável. Não há lei
regulamentando o porte de arma branca de que tipo for. Logo, é impossível
conseguir licença da autoridade para carregar consigo uma espada. Segundo
o disposto no art. 5o, II, da Constituição Federal, ninguém é obrigado a fazer
ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Há outro ponto
importante. Cuida-se de tipo penal incriminador, razão pela qual não pode
ficar ao critério do operador do Direito aplica-lo ou não, a seu talante.
Primamos pela legalidade (não há crime ou contravenção penal sem prévia
definição legal) e não encontramos lei alguma que disponha sobre o tema”
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, vol. 1, 8a ed., Rio de
Janeiro: Forense, 2014, p. 106).
Dessa forma, forçoso vislumbrar a atipicidade da
conduta, que determina a absolvição calcada no art. 386, III, do CPP.
7) Para o crime de desacato, mantida a condenação, a
pena foi quantificada no mínimo de 6 meses de detenção, em regime
aberto.
Finalmente, preenchidos os requisitos legais, inclusive a
primariedade (fls. 111/113), a pena privativa de liberdade deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002746-04.2018.8.26.0358 -Voto no 13.525
10 V
substituída por 10 dias-multa, no piso, com fulcro no art. 44, § 2o, do
CP.
8) Pelo exposto, dou provimento parcial ao apelo
interposto por ATHAIR LOPES NETO para: a) absolvê-lo da
imputação da contravenção penal do art. 19 da LCP, com fundamento
no art. 386, III, do CPP; b) absolvê-lo da imputação do crime do art.
329 do CP, com fundamento no art. 386, VII, do CPP; c) quanto à
condenação por desacato, substituir a pena privativa de liberdade por
10 dias-multa, no piso, com fulcro no art. 44, § 2o, do CP.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator